Tribunal: STF
Processo: HC 109393
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PRONUNCIAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVA IMPETRAÇÃO – IMPROPRIEDADE. Uma vez julgado pelo Superior Tribunal de Justiça o recurso ordinário formalizado em processo revelador de impetração, o acesso ao Supremo faz-se em via das mais afuniladas – mediante recurso extraordinário e não nova impetração.



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DE OFÍCIO. Surgindo do processo ilegalidade a alcançar, direta ou indiretamente, o direito de ir e vir do cidadão, cumpre implementar ordem de ofício. Isso ocorre quando, passados mais de dois anos, ainda há custódia provisória.